Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710764-28.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO TELES CARDOSO APELADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO D E S P A C H O Na petição de ID 29598246, o apelante informa os dados da causídica para inscrição em sustentação oral na 28a sessão por videoconferência designada para o dia 06/10/2021. O pedido foi formulado tempestivamente. Defiro, pois, a sustentação oral requerida pelo apelante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator